Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FILMAGEM DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes das testemunhas policiais e de filmagem acostada da conduta do réu, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo crime de furto tentado.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com os outros elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e não provido.